Tribunal: TJSP
Processo: 2209003-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Documentos juntados (convenção de condomínio, atas de assembleia, relatório de débito) que demonstram a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.
Recurso não provido